Tribunal: TJDFT
Processo: 0724365-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. IRMÃOS. MENORES IMPÚBERES. PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. VISITA NÃO AUTORIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito do preso à assistência familiar (artigo 5o, inciso LXIII, CF) deve ser sopesado com o preceito também constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente (artigo 227, CF).
2. A Lei de Execução Penal, no artigo 41, inciso X, de forma expressa, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo de amigos, em dias determinados; bem como destaca não se tratar de direito absoluto, podendo ser restringido ou suspenso mediante decisão motivada.
3. Ostentando as pretensas visitas 10 (dez) e 14 (quatorze) anos de idade, sendo irmãos do apenado, não se amoldam às hipóteses permissivas de ingresso de crianças e adolescentes no presídio, previstas no artigo 2o da Portaria 008/2016. Ademais, não sendo filhos do apenado, não se justifica suas exposições ao ambiente carcerário, sendo a norma, portanto, revestida de razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso desprovido.